Tribunal: STF
Processo: ACO 2379
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em Ação Cível Originária. 2. Ação de rito comum ordinário visando à anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça, que incluiu a serventia extrajudicial ocupada pela parte demandante no rol das serventias extrajudiciais declaradas vagas. 3. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal. 4. Interpretação restritiva atribuída ao art. 102, I, “r”, da CF de 1988. 5. Precedentes da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.